Tribunal: TJSP
Processo: 0007187-83.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002950
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007187-83.2020.8.26.0996, da Comarca de Bauru, em que é agravante MARCELO
ALEXANDRE BARRA DA SILVA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o agravo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007187-83.2020.8.26.0996
2
COMARCA: PRESIDENTE PRUDENTE
AGRAVANTE: MARCELO ALEXANDRE BARRA DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 49.429
Trata-se de agravo em execução interposto
por Marcelo Alexandre Barra da Silva, objetivando a reforma da decisão de
fls. 43 a 44, que determinou, sem a devida fundamentação, a sua submissão a
exame criminológico em pedido de progressão de regime.
Sustenta, em síntese, a desnecessidade da
realização da perícia, uma vez preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo
necessários para a progressão ao regime semiaberto, que requer seja concedida
(fls. 01 a 08).
O recurso foi contraminutado (fls. 14 a 17);
mantida a r. decisão agravada (fl. 23), subiram os autos a este E. Tribunal.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
ofereceu parecer pelo desprovimento do agravo (fls. 49 a 53).
É o relatório.
O agravo se acha prejudicado.
Com efeito. Em consulta realizada através
do Portal e-SAJ deste E. Tribunal de Justiça, este Relator verificou que o
exame criminológico já foi realizado e o pedido de progressão ao regime
semiaberto foi julgado e deferido em 18.08.2020 (fl. 545 dos autos da
execução criminal no 0010143-88.2018.8.26.0496.
Logo, já tendo sido alcançada a pretensão, o
presente recurso perdeu o seu objeto.
Por essas razões, julga-se prejudicado o
agravo.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR